Tribunal: STJ
Processo: 6140036-68.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042399 - GO(2025/0337859-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBER GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 9872b12c-ce77-433c-b797-b6ab6ff205b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042399 - GO(2025/0337859-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBER GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEBER GOMES FERREIRA,
neste ato representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, na
qualidade de curador especial, contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência,
6/7,
que não conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante
buscava a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO), que, nos autos de agravo de instrumento interposto pela Defensoria, negou
provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DO
CURADOR ESPECIAL DE INFORMAÇÕES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, atuando como
curadora especial, de expedição de ofício a instituição financeira para informar a
espécie de conta (corrente ou poupança) bloqueada e se o valor é verba para
subsistência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, a pedido do curador
especial, a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de
informações sobre a natureza da conta bloqueada e a origem dos valores, diante
da inércia do executado em comprovar a impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJGO é assente no sentido de que nos casos em
que verificada a absoluta inércia do executado, não se afigura possível que o
Poder Judiciário oficie a instituição financeira em busca de informações sobre a
natureza da conta de titularidade do devedor em que realizado o bloqueio de
valores
sobre a origem da verba penhorada, a fim de subsidiar eventual
e/ou
defesa de impenhorabilidade por parte do curador especial.
4. Cabe ao executado tomar as providências para impugnar a medida constritiva
que reputar ilegítima, não se podendo olvidar que o executado, ao ter a sua conta
bancária bloqueada, tem ciência a respeito da constrição operada, sabendo,
melhor do que ninguém a respeito da natureza da conta e da verba.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Decisão
mantida.
a quo
Teses de julgamento: "1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores
bloqueados em execução é do executado. 2. A inércia do executado em
comprovar a impenhorabilidade não autoriza o deferimento de ofício à instituição
financeira para obtenção de informações protegidas por sigilo bancário".
Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 22/27.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, o agravante não impugnou adequadamente o óbice da
Súmula 83 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que o entendimento firmado no acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência dessa Corte.
Sobre o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicada no juízo negativo de
admissibilidade, vale lembrar que sua devida impugnação pressupõe a demonstração,
por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em
relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

Ao contrário, nas razões do agravo em recurso especial, a parte se limita a
defender que não há julgados sobre o tema proferidos pela Corte Especial e pelas
Seções, faltando com o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão
agravada.
Sobre o ponto, é sabido que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

Ademais, vale lembrar que, em atenção ao princípio da dialeticidade do
recurso, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, acima
transcrito, manteve o entendimento de que o recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos de Divergência
Súmula 182/STJ
em Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro João Otávio de
746.775/PR,
Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ,
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que
remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Ainda que assim não fosse, o recurso não merece prosperar, porque
adequado o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicado ao caso. Conforme consignado na
decisão de admissibilidade do recurso especial (fls.
), o entendimento adotado
139/143
pelo Tribunal de origem, no sentido de que, diante da inércia do executado, não é
cabível a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de informações
acerca da natureza da conta ou da origem dos valores bloqueados, encontra-se em
plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Com efeito, o STJ firmou orientação no sentido de que o ônus de comprovar
a impenhorabilidade dos valores constritos incumbe ao executado, inclusive quando
representado por curador especial, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário a
iniciativa de violar o sigilo bancário para suprir a ausência de atuação da parte
interessada.
Precedentes específicos reconhecem que a atuação da curadoria especial,
embora ampla, encontra limites nas próprias circunstâncias do caso concreto,
especialmente quando verificada a absoluta inércia do representado após a constrição
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

judicial, circunstância que impede o deferimento de providências destinadas à
produção de prova que competem ao executado.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A
NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO.
§ 3o, DO
ART. 854,
CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS
SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI
EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA
ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES
PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO
PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o
executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no
exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do
do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores
art. 854
bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi
excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para
que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de
.
verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito
2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos,
em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder
Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de
titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores
(absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos
quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição
.
aos executados
2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas
instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a
consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de
seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura
inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da
presente insurgência recursal.
3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência
imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente,
.
sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza
3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário
de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao
executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente
para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima.
4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe
ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse
manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados,
representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma
possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata
comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do
do CPC, tem-se
art. 854
por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta".
4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que
preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o
processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse
do credor, notadamente em casos como o dos autos.
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

5. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão
REsp n. 1.986.106/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
.
15/6/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE
EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. DEFENSORIA
PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÕES
SIMILARES
À
POUPANÇA.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se a Defensoria Pública, atuando
na condição de curadora especial de réu revel citado por edital, possui legitimidade
para alegar a impenhorabilidade de verbas com fundamento no
X, do
art. 833,
Código de Processo Civil, tanto em sua interpretação literal quando extensiva, à
.
luz do disposto no
§ 3o, I, do mesmo diploma legal
art. 854,
2. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte
por ele representada caso ela estivesse fazendo sua própria defesa por meio de
advogado constituído. Precedentes.
3. O
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, ao incumbir o executado de
art. 854,
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, determina
que o executado assim proceda, obviamente, por meio de quem o representa em
juízo, que é quem possui capacidade postulatória.
4. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento dos
REsps nos
e
para os valores inferiores a 40
1.660.671/RS
1.677.144/RS,
(quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a garantia da
impenhorabilidade é aplicável automaticamente.
Para outras aplicações financeiras similares à poupança, exige-se prova, a ser
produzida pela parte atingida pelo ato constritivo, de que o respectivo montante
constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
5. Necessidade de distinguir a i) prerrogativa do curador especial de suscitar a
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em favor de
réu revel citado por edital da ii) possibilidade de provar, apenas com os meios
colocados à sua disposição, que a aplicação similar à poupança constitui reserva
de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo
ou seu núcleo familiar contra adversidades.
6. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao entender que a impenhorabilidade
somente poderia ser arguida pelo próprio devedor, mediante procurador
devidamente constituído, limitou as prerrogativas conferidas ao curador especial,
que está, sim, autorizado a exercer a tutela dos direitos do réu em tudo que diga
respeito ao processo e à lide nele debatida.
7. Impossibilidade, em regra, do deferimento de pedido de expedição de ofício às
instituições financeiras com vistas a obter informações, protegidas por sigilo
bancário, acerca da natureza dos depósitos, tendo em vista que, ao ter sua conta
bloqueada pelo sistema Sisbajud, o executado tem ciência imediata a respeito da
constrição de valores nela depositados, cabendo a ele tomar as providências
perante àquele que o representa judicialmente, com vistas a comprovar eventual
.
impenhorabilidade. Precedente
8. Havendo prova, por qualquer meio legalmente admitido, de que sobre os valores
constritos recaem os efeitos da impenhorabilidade absoluta, nada impede seja ela
alegada pelo curador especial, ainda que o executado se mantenha inerte após a
realização do bloqueio.
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

9. Caso em que, à míngua da comprovação de que parte dos valores constritos
estavam depositados em caderneta de poupança, senão a mera alegação
desprovida de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição, ainda que
por fundamentos distintos.
10. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.156.012/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Assim, não trazendo a parte recorrente fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: c38af7d7-7bbe-4e7e-bf6d-d0679e6a8f27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.399 / GO
Número Registro: 2025/0337859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02952117520158090051 2952117520158090051 614003668 61400366820248090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
Documento eletrônico VDA54847215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 0e5079fa-eebd-477b-91a2-4034131f9e01

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 0e5079fa-eebd-477b-91a2-4034131f9e01